Tribunal: TJES
Processo: 5015136-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015136-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARROS SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015136-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARROS SALVIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por ALEXANDRE BARROS SALVIANO, contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime.

Argumenta a defesa, a necessidade de declaração da inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024.

PRELIMINAR

Antes de adentrar na análise acerca do cabimento, ou não, do exame criminológico, necessário se faz apreciar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo juízo
a quo.

Pois bem.

Após atenta análise dos fundamentos trazidos, entendo que a declaração de inconstitucionalidade não deve prosperar. Explico.

O art. 112 da LEP, em sua redação original, previa expressamente a utilização do exame criminológico, quando da análise dos requisitos para a progressão de regime.

Art. 112. (...)

Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário.

Contudo, a Lei 10.792/2003, modificando a redação do art. 112 da LEP, suprimiu o exame criminológico como um dos instrumentos necessários para a aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Ocorre que, mesmo após a edição da Lei 10.792/2003, a jurisprudência sedimentou entendimento de que o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

É necessário esclarecer que a Lei 10.792/2003 não vedou a realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas tornou-o facultativo.

A fim de sedimentar a questão, foi editada a Súmula 439 do STJ que assevera que:

Súmula 439 do STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Nesse sentido, o STJ em recorrentes decisões explicitou que o resultado desfavorável do exame criminológico constituía fundamento hábil ao indeferimento da progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC n. 870.417/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/12/2023 e STJ. 6ª Turma. AgRg no HC n. 848.737/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2023).

Ocorre que a Lei 14.843/2024, modificando mais uma vez o art. 112 da LEP, tornou obrigatória a realização de exame criminológico, para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Desse modo, a Lei 14.843/2024 não produziu efeito repristinatório da redação original do art. 112, da Lei de Execuções Penais, desprestigiando a alteração trazida pela Lei 10.792/2003.

Isso porque, o exame criminológico jamais foi excluído do sistema de execução penal. Muito pelo contrário.

Sempre constituiu instrumento disponível ao magistrado, para melhor individualização da pena do reeducando.

Contudo, é importante esclarecer que a obrigatoriedade do exame criminológico, para fins de progressão de regime, atinge apenas os crimes cometidos após a publicação da inovação legislativa.

Aos crimes cometidos antes da novel legislação, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, se manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

Nessa vertente, pontuo que toda lei nasce presumidamente constitucional, até que haja declaração em sentido contrário.

No caso em tela, tomando como parâmetro a Constituição Federal, entendo que a Lei 14.843/2024 é constitucional, tanto sob o aspecto formal, como material.

O exame criminológico sempre foi admitido como instrumento de análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Antes era admitido de modo facultativo, agora de modo obrigatório.

Dessa maneira, afasto a tese defensiva, mantendo a constitucionalidade da Lei 14.843/2024.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando ALEXANDRE BARROS SALVIANO foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, à pena de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de pena, restando pendente de cumprimento 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de pena.

O magistrado de primeira instância, aplicando a novel redação do art. 112, §1º da Lei de Execução Penal, trazida pela Lei 14.843/2024, determinou a realização de exame criminológico, para assim aferir o requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

A defesa afirma não ser adequado condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

A Lei 14.843/2024 tem natureza penal, e por trazer circunstância mais gravosa ao reeducando, não pode retroagir para alcançar os fatos cometidos antes da sua entrada em vigor, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico
pode
ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo reeducando, bem como pelo cometimento de anterior falta grave, quando do cumprimento de pena em regime aberto, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar, de modo detalhado, a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, mantenho a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância e, assim, submeter ALEXANDRE BARROS SALVIANO ao exame criminológico, com o intuito de aferir o requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.